Tribunal: TJES
Processo: 5010633-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC.

4)
A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

5)
A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso.

6)
O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ.

7)
Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010633-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC.

4)
A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificação as provas que pretendam produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

5)
A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso.

6)
O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ.

7)
Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendam produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado de primeira instância, nesses termos:

“
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ajuizou a AÇÃO inominada pelo procedimento comum em face de MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA., partes qualificadas nos autos. A parte requerente alega em sua exordial (id: 7510014) que firmou contrato de “Serviços De Higienização Para Enxoval Hospitalar” com a parte Requerida, a qual descumpriu clausulas contratuais no que toca: evasão de peças do enxoval e violação ao horário de entrega, causando danos. Diante disso, defende, que ocorreu a rescisão contratual e a requerida continuou a cobrar mensalidade. Com base no exposto, a parte autora busca a condenação do réu nos respectivos valores que aponta como sendo R$ 211.378,81 (duzentos e onze mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), bem como a declaração da rescisão contratual a partir de 09/04/2021. Em caráter antecedente, requereu medida de urgência para restarem sustados eventuais protestos de títulos perpetrados pela ré, bem como para que esta fique impedida de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, repurtando as cobranças como indevidas, para o que efetuou o depósito judicial da quantia.

[...]

Contestação à id. 8561690, na qual se relata sobre a efetiva prestação de serviço, a ausência de evasão, o cumprimentos dos percentuais contratuais, e a restituição das pecas danificadas. ”

Pois bem. A controvérsia reside em saber se o julgamento antecipado da lide, sem que as partes tenham sido previamente intimadas para produção de provas, implica cerceamento ao direito de defesa da apelante.

O julgamento antecipado da lide, conforme previsto no Código de Processo Civil, constitui técnica que objetiva a celeridade e economia do processo. No entanto, sua aplicação deve respeitar rigorosamente as garantias fundamentais do devido processo legal, em especial o direito de defesa das partes.

De acordo com o artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado tem cabimento quando a questão for exclusivamente de direito ou, havendo questão de fato, a prova se mostrar desnecessária para a solução do litígio.

Além disso, em atenção à dialética processual, do qual são pilares o contraditório e a ampla de defesa, deve o juiz da causa, antes de proferir julgamento antecipado, garantir às partes a oportunidade de especificar, justificadamente, as provas que pretendam produzir.

Nesse sentido, a ausência de saneamento e a falta de intimação para a especificação de provas antes do julgamento antecipado resultam em flagrante cerceamento do direito de defesa, pois no sistema processual atual se mostra imperativo que, antes de qualquer decisão que ponha fim ao litígio, seja assegurada às partes a chance de desenvolver plenamente sua argumentação e comprovar suas alegações.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado firmemente no sentido que a falta de intimação das partes para a especificação das provas configura vício processual insanável, que compromete a ampla defesa e o contraditório.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA VEICULADA EM PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas, à exegese do art. 355, do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, é possível verificar que, após a apresentação de contestação pela parte requerida e de réplica pela parte autora, o magistrado não saneou o feito, não havendo intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. 3. Havendo omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. Precedentes TJES.
4. Relevando-se que a matéria controvertida carece de instrução probatória, restando pendentes de apreciação, também, as provas suscitadas, em sede de contestação, há que se anular a r. sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelaçao, 0011119-28.2020.8.08.0011, Relatora Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À
E
XECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus apelantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC).
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa
.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2 -
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3 - Recurso provido para anular a sentença (TJES, Apelação Cível n.º 030190051851, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 30/05/2022, DJ 13/06/2022)

O Superior Tribunal de Justiça,
em caso cuja
ratio
ao
caso se aplica,
tem entendimento de
que

“
c
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”

(
AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017)

A partir desse cenário, é possível concluir que a sentença impugnada é nula,
pois
,
além d
e
as partes não terem sido previamente intimadas para especificar as provas, a matéria fática controvertida é de alta complexidade, não prescindindo de dilação probatória para a
demonstração
do aventado inadimplemento contratual da apelada
.

Ademais, verifica-se que o magistrado
a quo
,
ao fundamentar o julgamento de improcedência na ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação, utilizara, em verdade, a regra do ônus da prova
para

inferir que a autora apelante não comprovara os fatos constitutivos do seu direito
(inciso I do art. 373 do CPC).

Esse expediente, contudo, representa
error in procedendo
,
tendo
em vista que, consoante posicionamento do STJ, é
indevido o julgamento antecipado na hipótese em que o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017. 2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.